Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PERDAS E DANOS. PEDIDO INDETERMINADO. ALUGUERES. MORA. CONSTITUIÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialetecidade recursal se o recorrente apresenta os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada.
2. Incabível a apreciação de pedido apenas declinado ao final da petição inicial sem a exposição da causa de pedir, mormente quanto exposto de forma genérica, pois não se admite pedido incerto e indeterminado.
3. Para constituição do devedor em mora, necessária a comprovação de prévia notificação extrajudicial para desocupação do imóvel irregularmente ocupado, sem a qual prevalece a data de citação válida.
4. Não havendo condenação e não sendo mensurável o proveito econômico, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
5. Negou-se provimento ao recurso.